Tribunal: TJPA
Processo: 0807228-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807228-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO PORTELA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS CONDIÇÕES PRÓPRIAS DO REGIME SEMI-ABERTO HARMONIZADO, INCLUINDO O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Por meio do
mandamus
o impetrante se insurge contra a manutenção do uso de tornozeleira eletrônica, mesmo diante da progressão de regime de cumprimento de pena para o aberto, bem como alega ausência de manifestação do Juízo de Execução quanto ao pedido de autorização para o exercício de trabalho externo.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Sofrer constrangimento ilegal pela ausência de manifestação quanto ao pedido de autorização para o trabalho externo e quanto à manutenção do uso de tornozeleira eletrônica e outras condições especiais próprias do regime semi-aberto, mesmo tendo progredido para o regime aberto de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3.
Pleitos analisados e devidamente fundamentados pelo Juízo da Vara de Execuções.

4. A manutenção do uso de tornozeleira eletrônica e de outras condições especiais foram devidamente fundamentadas na inexistência de estabelecimento prisional adequado, bem como não são incompatíveis com o regime aberto.

5. O pedido de autorização para o exercício de trabalho externo foi analisado e autorizado pelo Juízo das Execuções, sem falar que a própria legislação determina que o apenado em regime aberto deverá trabalhar, frequentar curso e exercer outras atividades, nos termos do art. 36, §1º do CP.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
ausência de ilegalidade.

Julgados relevantes:
AgRg no HC n. 767.689/GO , relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0807228-55.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOÃO PAULO PORTELA DOS SANTOS

IMPETRANTE: NATANAEL OSVALDO PRADO DE AGUIAR - OAB/PA 39.203)

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado dia 09.04.2025 em favor de
João Paulo Portela dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/Pa, nos autos do processo de origem nº 2001111-94.2024.8.14.0028.

Em síntese, informa o impetrante que o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado de cadeiras escolares. Inicialmente em regime semi-aberto. Entretanto, diante da ausência de estabelecimento penal compatível, foi concedido o regime semi-aberto harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica.

Em 02.04.2025 progrediu para o regime aberto, entretanto, nas mesmas condições do regime anterior (monitoramento eletrônico, agenda fechada, recolhimento domiciliar aos finais de semana e feriados).

Ocorre que desde novembro/2024 protocolou pedido de autorização para o trabalho externo que se encontra pendente de análise pelo juízo coator.

Por fim, alega constrangimento ilegal decorrente das condições impostas que considera incompatíveis com o regime aberto, razão pela qual impetrou o presente remédio constitucional em que pretende, liminarmente, a revogação das condições próprias do regime semi-aberto harmonizado e a imediata análise do pedido de autorização para o exercício de trabalho externo. Subsidiariamente, caso o pedido dependa de diligências, requer seja concedida autorização provisória para o paciente exercer atividade laboral.

Após informações da autoridade coatora (id 26337546), o pedido de liminar foi indeferido em 23.04.2025 (id 26344119) e os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento parcial do
mandamus
e, na parte conhecida, contrário à concessão da ordem. Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda diferente, que sejam os autos remetidos ao Juízo
a quo
para decidir se o paciente pode/deve ou não exercer trabalho externo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, entendo que os pedidos não merecem prosperar. Explico.

Segundo informações do Juízo coator (id 26337546), o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente semi-aberto, pelo crime de furto, nos termos do art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Por não haver estabelecimento prisional adequado, foi-lhe permitido o cumprimento de pena em regime semi-aberto harmonizado, mediante o cumprimento de condições, em especial do uso de tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, a defesa peticionou requerendo autorização para o trabalho externo e ainda requereu progressão ao regime aberto, com dispensa de tornozeleira eletrônica.

Durante a análise dos pedidos, o juízo de execução decidiu da seguinte forma:

Ante o exposto, com base nos arts. 66, III, b, e 112, parágrafo único, da Lei 7.210/84 (Execuções Penais), CONCEDO o benefício da Progressão de Regime do SEMIABERTO harmonizado para o ABERTO.

Por conseguinte, diante da inexistência de estabelecimento adequado e considerando que o apenado já se encontra em regime harmonizado, mantenho as condições anteriormente impostas (seq. 22.1), vez que compatíveis com o regime aberto de cumprimento da pena (arts. 115 e 116 da LEP).

Destaco que, durante o regime aberto, é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1° do CP.

-

id 26121188

Em suas informações, o Juízo

a quo
enfatiza que “
o nacional (
paciente)
cumpre pena em regime
aberto
desde
02/04/2025
”
,
portanto, observo que o paciente já teve seu pedido de progressão deferido para o regime ABERTO.

Quanto à manutenção das condições anteriormente impostas, na qual se inclui o uso de tornozeleira eletrônica, entendo que sua manutenção foi devidamente fundamentada pelo Juízo das execuções na inexistência de estabelecimento adequado e que o apenado já se encontra em regime harmonizado.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto. Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização
” (AgRg no HC n. 767.689/GO , relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, DJe de 24/4/2023.)

Por fim, no que diz respeito ao pedido de autorização para o exercício de trabalho externo, da mesma forma que o pedido de progressão, também já fora objeto de decisão pelo Juízo de Execução quando consignou claramente “
Destaco que, durante o regime aberto, é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1° do CP
”, não restando a menor dúvida a esta relatoria de que o pedido de trabalho externo foi devidamente autorizado, inclusive afirmando se tratar de uma obrigação, nos termos do art. 36, §1º, do CP.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade configuradora do alegado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2025